Tribunal: STF
Processo: RE 1502224
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INDEPENDÊNCIA DE BASES NORMATIVA E ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Minas Gerais, reconhecendo, contudo, a constitucionalidade do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do adicional destinado ao FECP deve ser afastada após o julgamento do RE 1.287.019 – revelador do Tema n. 1.093/RG – e da ADI 5.469.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais (RE 592.152 RG, Tribunal Pleno, ministro Cristiano Zanin, DJe de 3 de julho de 2024, Tema n. 1.305/RG).



    4. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora.



    5. O reconhecimento da não incidência do Difal não impede, por si só, a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), considerada a independência de bases normativa e econômica.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.